Tribunal: TJPA
Processo: 0803239-24.2024.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803239-24.2024.8.14.0017

APELANTE: ARNALDO LIMA DOS REIS

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. UTILIZAÇÃO DE MECANISMOS DE AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. TOKEN. GEOLOCALIZAÇÃO. RELATÓRIO DE ASSINATURA DIGITAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência proferida em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, na qual a parte autora alegava não ter celebrado contrato de empréstimo consignado vinculado ao seu benefício previdenciário.

2. A decisão agravada reconheceu a regularidade da contratação eletrônica realizada mediante mecanismos de autenticação digital, tais como biometria facial, token de validação, geolocalização, certificação eletrônica e envio de documentos pessoais, afastando a alegação de fraude e a necessidade de produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia técnica; e (ii) saber se os elementos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a regularidade da contratação eletrônica impugnada pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação objeto da demanda foi realizada integralmente por meio eletrônico, mediante utilização de múltiplos mecanismos de autenticação digital, inexistindo assinatura manuscrita apta a justificar a realização de perícia grafotécnica.

5. A prova documental produzida pela instituição financeira revelou-se suficiente para demonstrar a autenticidade da contratação, incluindo relatório de assinatura digital, validação por token, biometria facial, geolocalização, envio de documentos pessoais e comprovação da liberação do crédito.

6. A alegação genérica de fraude desacompanhada de elementos mínimos de prova não possui aptidão para afastar a presunção de legitimidade dos documentos eletrônicos apresentados pela instituição financeira.

7. A produção de prova técnica adicional somente se justificaria diante da existência de indícios concretos de inconsistência ou fraude, inexistentes no caso concreto, razão pela qual não se configura cerceamento de defesa.

8. A decisão monocrática agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada acerca da validade jurídica das contratações eletrônicas realizadas mediante mecanismos seguros de autenticação digital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a contratação eletrônica de empréstimo consignado quando demonstrada mediante mecanismos idôneos de autenticação digital, tais como biometria facial, token de validação, geolocalização e certificação eletrônica.

2. Inexiste cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica em contratação digital desacompanhada de indícios concretos de fraude ou inconsistência técnica.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 932; Código Civil, arts. 104 e 107; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, AgInt no REsp 1.995.458/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.03.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ARNALDO LIMA DOS REIS contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0803239-24.2024.8.14.0017, por meio da qual foi negado provimento ao recurso de apelação e mantida integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Consta dos autos que a parte autora alegou não ter celebrado contrato de empréstimo consignado junto à instituição financeira requerida, sustentando a ocorrência de descontos indevidos incidentes sobre seu benefício previdenciário. Em contestação, o banco requerido apresentou documentação referente à contratação eletrônica, incluindo contrato digital, relatório de autenticação, validação por token, geolocalização, reconhecimento facial, envio de documentos pessoais e comprovantes de liberação do crédito.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica e a legitimidade dos descontos realizados. Interposta apelação pela parte autora, foram suscitadas, em síntese, alegações de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia, nulidade da contratação eletrônica, hipervulnerabilidade do consumidor, ausência de assinatura a rogo e de testemunhas, bem como ocorrência de fraude contratual.

A decisão monocrática agravada conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, assentando que a contratação ocorreu por meio eletrônico, mediante utilização de múltiplos mecanismos de autenticação, tais como biometria facial, token, geolocalização e certificação digital, concluindo pela desnecessidade de perícia grafotécnica diante da natureza digital da contratação, inexistência de cerceamento de defesa e regularidade do negócio jurídico celebrado. Ainda, consignou inexistirem elementos aptos a demonstrar fraude, vício de consentimento ou falha na prestação do serviço bancário.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, a necessidade de submissão da matéria ao órgão colegiado, alegando insuficiência da prova unilateral produzida pela instituição financeira, necessidade de produção de prova técnica acerca dos logs, metadados, biometria e cadeia de custódia da contratação digital, ocorrência de cerceamento de defesa, aplicação do Tema 1.061 do STJ, hipervulnerabilidade do consumidor, nulidade da contratação por ausência de assinatura a rogo e testemunhas, além de supostas irregularidades relacionadas à Instrução Normativa INSS/PRES nº 138/2022.

Contrarrazões foram apresentadas pela instituição financeira agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante, sustentando, ainda, ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, inexistência de provas mínimas da alegada fraude e caráter manifestamente protelatório do agravo interno.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele
conheço
.

Preliminarmente, não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa.

A controvérsia foi suficientemente esclarecida mediante o conjunto documental constante dos autos, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica, porquanto a contratação ocorreu por meio digital, mediante utilização de biometria facial, token de validação, geolocalização e outros mecanismos eletrônicos de autenticação, inexistindo assinatura manuscrita suscetível de exame grafotécnico.

Ademais, eventual produção de prova técnica adicional somente se justificaria diante da existência de indícios concretos de fraude ou inconsistência técnica, o que não se verifica no presente caso.

Assim,
rejeito
a preliminar.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A decisão monocrática agravada analisou adequadamente as questões suscitadas pela parte agravante, encontrando-se em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como com a jurisprudência atual acerca da validade das contratações eletrônicas realizadas mediante mecanismos de autenticação digital.

Conforme consignado na decisão recorrida, a controvérsia diz respeito à validade de contrato de empréstimo consignado celebrado por meio eletrônico, cuja autenticidade foi impugnada genericamente pela parte autora.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, apresentando documentação técnica consistente e apta a comprovar a autenticidade do negócio jurídico celebrado.

Com efeito, o Relatório de Assinaturas juntado sob o ID. 129400706 demonstra, de forma detalhada, toda a trilha de autenticação da contratação eletrônica, contendo registro de IP, geolocalização, validação por token, envio de documentos pessoais, aceite dos termos contratuais e envio de fotografia (“selfie”) do contratante.

Consta do referido relatório que o contrato foi assinado em 09/12/2021, mediante utilização do número telefônico vinculado ao autor, com registro do IP nº 181.191.139.228 e geolocalização compatível com a região de residência do contratante, além da confirmação de envio de documento de identificação, aceite integral das cláusulas contratuais e autorização expressa para desconto em benefício previdenciário.

Nesse contexto, não prospera a alegação de ausência de prova da contratação ou de insuficiência da documentação apresentada pela instituição financeira.

Nos termos do art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, admite-se a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, ainda que não certificados pela ICP-Brasil.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 2.197.156/SP, em 09/03/2026, firmou entendimento no sentido de que a mera negativa genérica da contratação não é suficiente para invalidar contrato eletrônico regularmente formalizado, quando o conjunto probatório demonstra inexistência de fraude e presença de mecanismos idôneos de autenticação digital, tais como biometria facial, envio de selfie, documentos pessoais e validação por token. Vejamos a ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. DOCUMENTO ELETRÔNICO. MP Nº 2.200-2/2001. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA.

I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que, reformando a sentença de improcedência, declarou a invalidade de contrato de empréstimo consignado por ter desconsiderado os documentos eletrônicos utilizados na contratação, em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e não admissão posterior da autenticidade pela contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em decidir se um empréstimo firmado no meio digital pode ser considerado inválido em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e da posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico que serviu como assinatura digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/01 dispõe que "não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento".

4. A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude.

5. À luz do Tema Repetitivo 1061/STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

6. Se a instituição financeira lograr demonstrar que não houve qualquer indício de fraude na operação creditícia firmada em meio digital, a simples irresignação de uma das partes quanto à autenticidade do documento, sem qualquer outro lastro probatório de falha na contratação, somente com base no art. 10, §2º da Medida Provisória 2.200-2/2001, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

7. É dever da instituição bancária de priorizar a necessária e correta identificação do usuário, bem como se precaver de todos os meios possíveis para garantir a segurança dos dados, sobretudo as sensíveis.

8. Hipótese em que a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude. Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICP-Brasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso especial conhecido e provido.

Na ocasião, assentou a Corte Superior que, embora recaia sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da contratação, nos termos do Tema 1061/STJ, a apresentação de documentação técnica apta a demonstrar a regularidade da operação é suficiente para validar o negócio jurídico, sobretudo quando inexistem elementos concretos indicativos de fraude, vício de consentimento ou falha sistêmica.

É exatamente a hipótese dos autos.

A parte agravante limitou-se a formular alegações genéricas de fraude e inexistência da contratação, sem apresentar qualquer elemento concreto capaz de infirmar os registros técnicos apresentados pela instituição financeira.

Não há nos autos demonstração de utilização indevida de dados por terceiros, inconsistência nos registros biométricos, divergência de identidade, falha de autenticação ou qualquer outro indício minimamente apto a comprometer a higidez da contratação eletrônica.

Ao contrário, os documentos apresentados revelam coerência entre os dados pessoais da autora, os mecanismos de autenticação utilizados e a efetiva disponibilização do crédito contratado.

Como bem ressaltou a sentença guerreada (ID. 31161414):

“A instituição financeira, por sua vez, sustenta que os contratos de empréstimo foram regularmente celebrados pela parte autora, apresentando o instrumento contratual (ID 129400704), acompanhado de documento pessoal (ID 129400704 - Pág. 9/10), desincumbindo-se de seu ônus probatório quanto à celebração da avença, nos termos dos art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

A parte requerida esclarece que o contrato ora questionado refinanciou o contrato
nº 129400704
. Assim, além do valor destinado à quitação do contrato refinanciado, houve a disponibilização do saldo, referente ao “troco”, cuja quantia foi debitada em conta de titularidade da autora.

Ademais, o histórico de empréstimos consignados de ID 121078478 - Pág. 3 comprova que o contrato refinanciado foi excluído em 13/12/2021, mesma data da realização do novo contrato. Assim, é inconteste o proveito econômico obtido pela autora.

Vê-se que o contrato foi assinado eletronicamente, por meio de
selfie
e geolocalização. Para corroborar suas alegações, a parte requerida apresentou Relatório de Assinaturas em ID 129400706.” (grifos no original)

Da mesma forma, não prosperam as alegações relacionadas à ausência de assinatura a rogo, testemunhas ou suposta violação à Instrução Normativa INSS/PRES nº 138/2022, porquanto a contratação eletrônica observou os mecanismos legalmente admitidos para validação digital da manifestação de vontade, em conformidade com a legislação vigente e com a evolução tecnológica das relações bancárias.

Ademais, no tocante à alegação de nulidade da contratação em razão da ausência de assinatura a rogo, igualmente não assiste razão à parte agravante.

Conforme já consignado na decisão monocrática agravada, o documento de identidade apresentado pela própria autora, no qual consta a observação “não assina” (ID. 31161354), foi expedido apenas em 03/08/2022, ou seja, em momento posterior à celebração do contrato impugnado, ocorrida em dezembro de 2021.

De outro lado, a instituição financeira juntou aos autos documento de identificação anteriormente expedido em nome da autora (ID. 31161372), no qual consta assinatura manuscrita, evidenciando que, à época da contratação, a parte autora possuía plena capacidade de firmar documentos.

Tal circunstância evidencia manifesta inconsistência temporal e lógica na alegação de analfabetismo ou impossibilidade de assinatura, não sendo juridicamente admissível retroagir condição pessoal superveniente para desconstituir negócio jurídico regularmente celebrado em momento anterior.

Nesse contexto, não há falar em obrigatoriedade de assinatura a rogo ou observância das formalidades invocadas pela agravante, sobretudo porque a contratação ocorreu por meio eletrônico, mediante utilização de mecanismos de autenticação digital válidos e idôneos, consistentes em biometria facial, envio de selfie, validação por token, geolocalização e aceite eletrônico das cláusulas contratuais.

A simples existência de documento posterior contendo a anotação “não assina” não possui força suficiente para infirmar a robusta prova técnica produzida pela instituição financeira, tampouco para afastar a validade da manifestação de vontade regularmente exteriorizada no momento da contratação.

A invalidação de contratos regularmente formalizados por meios digitais, sem qualquer prova concreta de fraude, comprometeria os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da confiança legítima nas relações eletrônicas contemporâneas.

Assim, ausente demonstração concreta de incapacidade, fraude ou vício de consentimento à época da celebração do contrato, deve ser preservada a validade do negócio jurídico impugnado, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica e conservação dos contratos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026